Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-41.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013575-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), BRUNA LARISSA GOZER DOS SANTOS - CPF: 042.327.061-35 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (IMPETRANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA LAUER SCHNEIDER - CPF: 048.678.779-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – AGENTE QUE RESPONDE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – PACIENTE BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA POUCOS DIAS ANTES DA PRISÃO – RENITÊNCIA NA PRÁTICA DE DELITOS DE ESTELIONATO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA (TJMT, ENUNCIADO N. 6) –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES
ALTERNATIVAS –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente da existência de outros procedimentos criminais
(TJMT, Enunciado n. 6), aliado ao fato de a paciente ter sido colocada em liberdade poucos dias antes da nova prisão, pela prática de conduta da mesma natureza.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bruna Larissa Gozer dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 215241690:

“
(...) Os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
27.4.2024
, pela suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Em síntese, alegam que não houve fundamentação idônea para a conversão do flagrante da paciente em custódia preventiva e que não estão caracterizados, na espécie, os requisitos da segregação cautelar, notadamente porque a paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, “não faz uso de substâncias tóxicas, além disso, não há nenhum elemento que comprove que ela integra organização criminosa” (sic).

Alegam que a autoridade apontada como coatora não analisou e nem fundamentou a ineficácia da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais são perfeitamente cabíveis e recomendáveis, sobretudo a descrita no art. 319, inciso I, do CPP.

Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedido o benefício da liberdade provisória em favor da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 215122172).

Juntaram documentos (Id. 215122173 a Id. 215122177)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 215241690).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 215825696).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 215973180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os impetrantes postulam a concessão do benefício da liberdade provisória em favor de
Bruna Larissa Gozer dos Santos
, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
).

Os impetrantes afirmam que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou apenas na gravidade abstrata do crime imputado à paciente, reforçando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque ela é primária, possui residência fixa, ocupação lícita e “
não faz uso de substâncias tóxicas, além disso, não há nenhum elemento que comprove que ela integra organização criminosa
”
(sic)
.

Ademais, sustentam que a decisão ofende o princípio constitucional da não culpabilidade, configurando verdadeira antecipação de pena, em violação ao devido processo legal.

De acordo com as informações trazidas no auto de prisão em flagrante, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, que relatou ser proprietária de um
pet shop
e que a suspeita reiteradamente simulava pagamentos de serviços prestados por meio de
pix
falsos, causando-lhe um prejuízo superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após diligências, a favorecida foi localizada pela Polícia Militar e autuada em flagrante delito quando tentava recuperar seu cachorro, que estava na loja da vítima, oportunidade em que admitiu a prática delitiva e afirmou que iria ressarcir o prejuízo causado.

Comunicada a respeito dos fatos, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva, ressaltando que a paciente responde outros procedimentos criminais pela prática de delitos da mesma natureza (Id. 215122173).

Ao prestar as informações requisitadas, o impetrado reforçou que “
a garantia da ordem pública está evidenciada a partir do risco de reiteração delitiva, uma vez que estes fatos não são isolados na vida da paciente, a qual possui outros registros criminais (autos nº 1014238-47.2021.8.11.0015 e 0008865-45.2019.8.11.0040) por crime da mesma natureza apurada nestes autos, evidenciando tratar-se de pessoa propensa à prática de delitos patrimoniais
” (Id. 215825696).

Conforme noticiado pela autoridade apontada como coatora e em consulta ao sistema PJe, verifico que a paciente responde a duas ações penais pela prática dos crimes de estelionato, furto qualificado pela fraude e falsificação de documento público.

Convém ressaltar que, embora tenha sido declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em relação a um dos procedimentos criminais apontados pelo juízo
a quo
(autos n. 0008865-45.2019.8.11.0040), ainda subsiste a ação penal n. 1014238-47.2021.8.11.0015, na qual é imputada à paciente a prática do crime de estelionato, por três vezes, além da falsificação documental.

Ademais, constato a existência do auto de prisão em flagrante n. 1001936-78.2024.8.11.0015, por fatos ocorridos no dia 1º de fevereiro de 2024, ocasião em que a paciente foi beneficiada com a liberdade provisória e solta no dia 2.2.2024, porém, menos de 2 meses após a sua soltura, voltou a ser presa em razão da suposta prática do crime de estelionato, situação que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Lado outro, conquanto os impetrantes tenham destacado alguns predicados pessoais favoráveis da paciente, a exemplo da existência de endereço certo, trabalho lícito e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
a presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
” (STJ,
AgRg no
HC
880538/SP
, DJe 2.5.2024).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelos impetrantes,
in casu
, não observo eventual possibilidade de aplicação de cautelares menos gravosas (CPP, art. 319), notadamente porque a paciente já foi beneficiada com medidas alternativas e voltou a se envolver com a prática delitiva, de modo que se mostraram insuficientes e inadequadas.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024